Tribunal: TJDFT
Processo: 0706911-23.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2°, DO CPC. GRADAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
2. Considerando que a condenação não teve conteúdo pecuniário e que inexiste proveito econômico novo para a vencedora, os honorários de sucumbência são devidos sobre o valor da causa, nos moldes do que foi estabelecido na sentença, em observância ao previsto na lei e à orientação jurisprudencial.
3. Apelação conhecida e não provida.